Tribunal: TJES
Processo: 0028579-48.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028579-48.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO RICARDO MUNIZ ROSARIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0028579-48.2019.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PAULO RICARDO MUNIZ ROSARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E AUSÊNCIA DE NEXO FINALÍSTICO EXCLUSIVO. MANUTENÇÃO DO CONCURSO MATERIAL. 2. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA COMO CRITÉRIO DISCRICIONÁRIO. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/03). O recorrente pleiteia a reforma do julgado para que o delito de armas seja absorvido pelo tráfico, mediante aplicação da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas (consunção), e requer, subsidiariamente, a aplicação da fração máxima de 2/3 referente à minorante do tráfico privilegiado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se o porte de arma de fogo com numeração suprimida deve ser absorvido pelo crime de tráfico de drogas quando ausente o nexo finalístico exclusivo; e (II) estabelecer se a quantidade de entorpecentes justifica a aplicação da fração mínima de redução (1/6) no tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do princípio da consunção entre o crime de porte de arma e a majorante do tráfico exige a prova inequívoca de que o armamento era utilizado exclusivamente para assegurar o sucesso da mercancia ilícita. No caso concreto, a apreensão da arma em posse direta do agente durante tentativa de fuga, dissociada da vigilância imediata do depósito de drogas, revela desígnio autônomo e proteção da incolumidade pessoal, o que afasta o nexo de dependência e impõe a manutenção da condenação por crimes independentes em concurso material.

A escolha da fração de redução do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06) situa-se no âmbito da discricionariedade motivada do magistrado, que deve pautar-se pelos critérios do art. 42 da referida lei. A quantidade de droga apreendida constitui fundamento idôneo para a modulação da minorante no patamar mínimo de 1/6, inexistindo ilegalidade ou teratologia quando a fundamentação apresenta proporcionalidade com a gravidade concreta da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O princípio da consunção entre o crime de porte de arma e a causa de aumento do tráfico de drogas não é automático, exigindo a demonstração de nexo finalístico de subordinação entre as condutas.

A quantidade e a natureza das drogas são elementos legítimos para balizar a fração de redução do tráfico privilegiado, desde que não tenham sido utilizadas para exasperar a pena-base.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º, art. 40, IV, e art. 42; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV; Código Penal, art. 69.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 2.000.953/RS, Terceira Seção, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.11.2024.

STJ, AgRg no REsp n. 2.124.529/MG, 6ª Turma, rel. Min. Og Fernandes, j. 12.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0028579-48.2019.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PAULO RICARDO MUNIZ ROSARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

PAULO RICARDO MUNIZ ROSARIO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal. A reprimenda foi fixada em 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 427 (quatrocentos e vinte e sete) dias-multa.

No recurso, a defesa busca a reforma da sentença para que seja aplicado o princípio da consunção, absorvendo-se o delito de porte de arma de fogo pelo de tráfico de drogas, com a consequente incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria penal para que a fração de redução do tráfico privilegiado seja aplicada em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, pugnou pelo total desprovimento do apelo, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça José Claudio Rodrigues Pimenta manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Narra em síntese a denúncia que no dia 27 de março de 2017, o apelante tinha em depósito, para fins de tráfico, 39 (trinta e nove) buchas de "maconha" e portava um revólver calibre .22, marca Rossi, com numeração de série ilegível, municiado com três projéteis.

Pois bem.

A materialidade e a autoria delitivas quanto ao tráfico de drogas e ao porte de arma de fogo de uso restrito restaram sobejamente demonstradas nos autos.

O acervo probatório é composto pelo Boletim Unificado, autos de apreensão, laudos periciais definitivos e, especialmente, pela confissão espontânea do réu em juízo, que admitiu guardar os entorpecentes e o armamento para terceiros.

No que tange ao pleito de consunção do crime de porte de arma de fogo (art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03) pela majorante do tráfico (art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06), entendo que a insurgência não merece prosperar. Para a absorção de um delito pelo outro, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige a demonstração inequívoca do nexo finalístico, ou seja, de que a arma era utilizada exclusivamente para assegurar o sucesso da mercancia ilícita (REsp n. 2.000.953/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 27/11/2024, DJEN de 15/4/2025).

No caso sub examine, a dinâmica dos fatos revela que o apelante portava a arma de fogo junto ao corpo enquanto empreendia fuga pelos telhados das residências vizinhas, vindo a deixá-la cair somente ao tentar pular um muro. Tal circunstância evidencia que o armamento não estava adstrito à vigilância ou proteção específica do depósito de drogas, mas sim à segurança pessoal do agente e à facilitação de sua evasão, configurando desígnios autônomos.

Dessa forma, inexistindo nexo de dependência ou subordinação entre as condutas, a manutenção da condenação por crimes autônomos em concurso material é medida impositiva, não havendo que se falar em aplicação do princípio da consunção.

Quanto à dosimetria do crime de tráfico de drogas, a defesa questiona a fração de 1/6 (um sexto) aplicada em razão do tráfico privilegiado. O magistrado de piso justificou a escolha do patamar mínimo de redução com base na quantidade de droga apreendida.

Embora a defesa argumente que 106,6 gramas de maconha não justificariam tal modulação, verifico que a lei confere ao julgador discricionariedade motivada para escolher a fração entre 1/6 e 2/3. A quantidade do entorpecente é fundamento idôneo e previsto no artigo 42 da Lei de Drogas para balizar o
quantum
da redução. Na hipótese, foram 39 (trinta e nove) buchas de maconha.

Nesse sentido, a fundamentação apresentada na sentença mostra-se adequada e proporcional à gravidade concreta do fato, respeitando o sistema trifásico e os princípios da individualização da pena. Alterar tal patamar sem a demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia significaria interferência indevida na discricionariedade do juízo de origem, que detém maior proximidade com a realidade fática dos autos.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. GRAU DE DIMINUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria. Precedente.

2. No caso, considerando a apreensão de grande quantidade de droga, de alto poder nocivo, não valorada na primeira etapa da dosimetria, mostra-se imperativa a redução da pena na terceira fase por força da referida minorante na fração mínima legalmente prevista (1/6).

3. Agravo regimental provido.

(AgRg no REsp n. 2.124.529/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025.)”

Portanto, a sentença vergastada não comporta reparos, devendo ser mantida em sua integralidade por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)